Tribunal: TJDFT
Processo: 0738116-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738116-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: JOMAR ANTUNES ALVES, KALENE MORAIS ANTUNES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0702779-14.2020.8.07.0001), em que litiga com JOMAR ANTUNES ALVES e KALENE MORAIS ANTUNES (exequentes), deferiu o pedido dos exequentes para transferir os valores referentes às consignações das parcelas de agosto e setembro/2022 e à multa de astreintes depositada em juízo pelo executado, para a conta indicada por este último, a fim de abater do saldo devedor. Determinou, ainda, a intimação do executado para cumprir a obrigação de fazer no derradeiro prazo de 5 dias, de forma a enviar o próximo boleto atualizado para o endereço dos exequentes e apresentar a planilha de evolução dos débitos, sob pena de remessa dos autos ao Ministério Público e configuração do crime de desobediência. Destacou que a planilha mencionada deverá conter o abatimento referente aos valores e às astreintes transferidos, conforme decisão anterior (ID 139839946, dos autos na origem). Em suas razões recursais (ID 41168548), o agravante afirma que demonstrou, na origem, o seu empenho em dar cumprimento à determinação acerca do envio dos boletos para o endereço das partes. Argumenta que a emissão dos boletos já está ativa nos sistemas internos do Banco. Alega que os recorridos não almejam mais o pagamento das parcelas, mas enriquecimento ilícito por meio das astreintes. Indica que a existência de procedimentos internos demanda tempo para cumprimento da obrigação imposta. Explica que precisa aguardar procedimentos cartorários de baixa da consolidação do imóvel, para somente então conseguir reabrir o contrato e promover a amortização dos valores consignados. Sustenta que para a emissão dos boletos é necessário que os recorridos parem de consignar os valores devidos em juízo e que haja a autorização para levantamento da quantia já depositada, o que foi reconhecido pelo juízo a quo na decisão de ID 133027593 (do processo de origem). Diz que, embora ciente da determinação de suspensão das consignações, a parte agravada permanece realizando as consignações. Assevera que, novamente, ponderou na petição do ID 137488858 (processo de origem) que a emissão dos boletos depende da conclusão do repasse dos valores depositados em juízo, pois, somente com a planilha de evolução atualizada poderá retomar as cobranças. Afirma que está providenciando os trâmites necessários para conclusão, mas que depende do sistema e nele a data final para a conclusão do repasse seria 03/10/2022. Aduz que a parte agravada consignou mais uma parcela, em má-fé. Salienta que, após o levantamento dos valores depositados em juízo, precisa de um prazo de 30 dias para que seja realizado o abatimento. Informa que não há cobrança de encargos quando regularizadas as parcelas futuras, que virem a vencer durante o procedimento de regularização do contrato. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Defende a ausência de ato ilícito, a inexistência de má-fé processo, bem como a não configuração de crime de desobediência. Discorre sobre a função da multa cominatória. Defende a redução do valor arbitrado. Requer, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, para revogar a previsão de configuração do crime de desobediência, bem como para deferir a suspensão das consignações em juízo por 30 dias, com o efetivo levantamento de todos os valores consignados, para que o contrato esteja apto ao cumprimento da obrigação de fazer. Preparo regular (ID 41168542). Brevemente relatados, decido. De início, registre-se que os IDs citados ao longo da presente decisão são relativos ao processo originário. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pelo agravante. Na origem, busca-se o cumprimento da sentença que, após declarar a invalidade da intimação que deflagrou procedimento de consolidação de propriedade de bem imóvel, obrigou o credor-fiduciário (agravante) a enviar os boletos de cobrança em relação às parcelas vincendas para o endereço atualizado dos autores (agravados), constante da inicial (ID 63253029). Um breve escorço histórico do processo se mostra necessário para o deslinde da demanda. O exame do caderno processual revela que no dia 10/11/2021 a instituição financeira, por meio da decisão de ID 108211646, foi intimada para cumprir a obrigação de forma específica. Em 23/02/2022, foi deferida a dilação do prazo para comprovar o cumprimento da obrigação, tendo sido concedido mais 10 dias (ID 116519622). Diante da desídia do agravante, o Juízo a quo, em 21/03/2022, concedeu novo prazo, de 5 dias, para cumprimento da obrigação e fixou multa de R$1.000,00 por dia, até o limite de R$20.000,00 (ID 118959104). Contra essa decisão, o agravante interpôs o agravo de instrumento no 0711314-61.2022.8.07.0000, que foi improvido pela Sexta Turma Cível. Confira-se ementa do acórdão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ENVIO DE BOLETOS AOS EXEQUENTES. DESCUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. VALOR E PRAZO DE CUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A imposição de multa cominatória tem por finalidade vencer a resistência da parte demandada em cumprir a obrigação que lhe foi imposta, garantindo, assim, a eficácia da decisão judicial, conforme disposto no artigo 537, do Código de Processo Civil. No caso concreto, sendo certa e exigível a obrigação, bem como diante do considerável transcurso de tempo desde que prolatada decisão intimando o agravante para cumprir determinação judicial, inexistindo, ainda, fundamento que justifique o retardamento do seu cumprimento, deve ser mantida a imposição de multa. A fixação de astreintes deve atender, de forma proporcional e razoável, a sua finalidade, que é a coerção da parte para que cumpra a determinação judicial, sem ocasionar enriquecimento sem causa da parte adversa, o que se verificou no caso em espécie. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, o que não restou demonstrado nos autos. Para que se caracterize a litigância de má-fé ou outro ato atentatório à dignidade da justiça, é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos. O agravante, em seguida, apresentou nos autos petição informando que a emissão de boletos poderia ser feita por meio do seu sistema (ID 129989662). O magistrado a quo indicou que essa medida não atendia ao que restou fixado pela sentença exequenda e determinou que as prestações vincendas fossem encaminhadas ao endereço atualizado dos recorridos e intimou, novamente, o recorrente a cumprir a obrigação no prazo de 5 dias, sob pena de multa de R$500,00 ao dia, até o limite de R$20.000,00 (ID 130159995). A supracitada decisão foi objeto do agravo de instrumento no 0725418-58.2022.8.07.0000, cujo julgamento foi concluído em 10/11/2022 pela Sexta Turma Cível, que negou provimento ao recurso. Ocorre que, em 25/07/2022 (ID 132246470), o agravante apresentou uma nova manifestação no processo de origem, na qual informou que os valores já consignados até junho/2022 eram suficientes para o abatimento integral das parcelas até o mês de julho/2002, o que permitiria o envio dos boletos a partir do mês de agosto. Esclareceu que, para isso, seria necessário suspender as consignações em juízo, pois é não possível proceder com a cobrança via boleto, se houver consignação nos autos referente a mesma parcela. Salientou, também, a exigência de os autores estarem em dia com o contrato, razão pela qual requereu a liberação, com urgência do depósito de ID 131224188, para viabilizar a emissão dos boletos a partir de agosto/2022. Esclareceu que, em razão de trâmites internos, precisaria de prazo suplementar de 30 dias para cumprir a obrigação. A parte agravada concordou com o sobrestamento da parcela de julho, desde que isso não configurasse sua mora. Pediu o retorno automático dos pagamentos em agosto, caso o executado não cumprisse a obrigação (ID 132654513). A decisão de ID 133027593, prolatada em 09/08/2022, deferiu o pedido do executado, nos seguintes termos: Diante da informação prestada pelo banco executado de que os valores consignados nos autos pelos exequentes são suficientes para quitação das parcelas de junho/22 e julho/22 e, que se faz necessária a suspensão das consignações para emissão dos boletos, DEFIRO o pedido para suspensão dos depósitos consignados nos autos para o efetivo cumprimento da obrigação. A liberação dos valores já está autorizada (ID 131726262). Acolhendo pedido da parte exequente, caso a parte executada não envie o boleto para o endereço atualizado dos exequentes, desde já, fica autorizado o restabelecimento das consignações, cabendo à parte exequente comprovar o depósito judicial do valor da prestação mensal dentro do prazo de vencimento. A supracitada decisão foi disponibilizada no DJe de 15/08/2022. Em 17/08/2022, o executado, ora agravante, apresentou a petição de ID 133943848, na qual requereu com urgência a transferência dos valores depositados em juízo. O pedido foi deferido, em 18/08/2022 (ID 134015568). Ocorre que, antes de a Secretaria do juízo cumprir a determinação de transferência dos valores, em 29/08/2022 os agravados apresentaram a petição de ID 135057707, acompanhada do comprovante de depósito judicial da parcela de agosto/2022 (ID 135057712). Na mesma data, a Secretaria do juízo a quo expediu ofício determinando que a instituição bancária procedesse à transferência do depósito de junho, conforme decisão de ID 134015568. Destarte, é possível constatar que os valores depositados em juízo não foram transferidos para a conta indicada pelo executado em tempo hábil a permitir a consolidação do saldo devedor e a emissão dos boletos. Além disso, em virtude do não recebimento do boleto para pagamento da parcela de agosto, os agravados já realizaram a consignação judicial das parcelas de agosto e setembro/2022 (IDs 135057712 e 138090573). A decisão objeto do presente recurso deferiu a transferência das parcelas referentes aos meses de agosto e setembro, bem como da quantia depositada pelo executado a título de astreintes, para a conta indicada pelo executado (ID 139839946). Conforme ID 140107501, a Secretaria do juízo expediu o ofício para a instituição bancária em 19/10/2022. Assim, ao menos neste juízo perfunctório, considerando os esclarecimentos expostos pelo banco agravante na petição de ID 132246470, cujo pedido de suspensão das consignações havia sido deferido pelo juízo a quo; a demora na liberação dos valores que estavam depositados até julho/2022; a ocorrência de novas consignações em agosto e setembro/2022, além do deferimento de transferência do valor depositado referente às astreintes para abatimento do saldo devedor, o prazo de cinco dias para cumprimento da obrigação de fazer e elaboração de planilha de evolução dos débitos se mostra inexequível. O esclarecimento do agravante de que, após o efetivo levantamento dos valores depositados em juízo, é necessário um prazo de 30 dias para consolidação do saldo devedor e emissão dos boletos parece razoável. Embora este Relator já tenha afirmado, na análise dos recursos anteriores (AI no 0711314-61.2022.8.07.0000 e AI no 0725418-58.2022.8.07.0000), a ausência de justificativa para o não cumprimento da determinação judicial e tenha confirmado a aplicação das astreintes, o presente recurso foi interposto após o acatamento do pedido de suspensão da consignação, que teve concordância dos exequentes. Com efeito, se, naquele momento, tanto o juízo a quo quanto os exequentes concordaram que a suspensão das consignações era necessária para efetivar o cumprimento da obrigação de fazer, bem como que o levantamento dos valores até então depositados em juízo era imprescindível para a consolidação do saldo devedor, impunha-se que fosse viabilizado o cumprimento da obrigação, nos termos em que o agravante requereu. Contudo, a liberação dos valores somente ocorreu em 29/08/2022, mesma data que os exequentes promoveram a consignação de mais uma parcela. Denota-se, assim, a impossibilidade de o agravante ter cumprido a obrigação de emitir os boletos ainda no mês de agosto. Outrossim, a atribuição de prazo inexequível para o cumprimento da obrigação de emitir os boletos permitirá a continuidade das consignações judiciais e a incidência das astreintes, as quais, por deverem ser revertidas para abatimento do saldo devedor, também impedem a consolidação do montante devido para a emissão dos boletos. Desse modo, a solução do imbróglio é prorrogada indefinidamente, causando maiores prejuízos a ambas as partes. Logo, ao menos nesta análise superficial que o momento oportuniza, configuram-se presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Entretanto, como a decisão agravada já determinou a transferência dos últimos valores depositados em juízo, o que foi cumprido com a expedição de ofício em 19/10/2022, o feito de origem não deve permanecer suspenso até o julgamento do mérito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, a fim de determinar a suspensão imediata das consignações judiciais e sobrestar os efeitos da decisão agravada. Determino, ainda, que o agravante comprove integralmente o cumprimento da obrigação de fazer, computando os últimos valores consignados em juízo e já transferidos para a conta indicada (IDs 139839946 e 1401075010), no prazo improrrogável de 30 dias corridos, a contar da intimação da presente decisão, via convênio, sob pena de revogação do efeito suspensivo e incidência retroativa e prospectiva da multa cominatória. Fica vedada a cobrança de encargos moratórios dos agravados durante o prazo de execução da obrigação de fazer. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 11 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator